Tribunal: STF
Processo: ARE 1405965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim resumido:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PERCEPÇÃO DE VALORES REFERENTES A PRECATÓRIO JUDICIAL EMITIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPASSES RELATIVOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. (...) DESNECESSIDADE DE DESTINAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% DO VALOR RECEBIDO PELO ENTE PÚBLICO PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    O recorrente alega violação aos arts. 3º, II; 6º, caput; 206, V, da Constituição Federal, e, ainda, ao art. 60, XII, do ADCT. 



    Aduz que a Carta Federal prevê que 60% dos valores recebidos pelo ente público, a título de diferenças do FUNDEF, deverão ser destinados aos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.



    Sustenta que a não destinação dos 60% da verba de complementação do FUNDEF para o pagamento dos professores vulnera o direito fundamental à educação e o princípio da valorização dos profissionais de ensino. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença, por entender correta a sua fundamentação no ponto em que afastou a subvinculação de 60% da verba repassada pela União aos Estados e aos Municípios (a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB) para o pagamento dos profissionais do magistério. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Penso que a natureza extraordinária dos recursos constitui “ponto-chave” para a conclusão da inaplicabilidade da destinação de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, até porque tais aumentos salariais não poderão, depois, serem extintos, com fundamento no fim do repasse das verbas federais, sob pena de ofensa à regra da irredutibilidade salarial.



    Dessa forma, o entendimento protege o direito à irredutibilidade salarial previsto na constituição, ao teto remuneratório constitucional, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o regime de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    .......................................................................................................



    Destarte, em que pese o montante recebido pelo apelado a título de complementação da União ao extinto FUNDEF esteja vinculado à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, compreendo acertada a sentença combatida, ao afastar a subvinculação de 60%, ante a natureza extraordinária da verba, e, ainda, pelo fato de não se enquadrar no conceito legal de remuneração e realização de pagamentos eventuais, destacando que o pagamento de vultosa quantia a determinados profissionais, além de carecer de respaldo legal, não atende à finalidade do fundo, que é de viabilizar a implementação de políticas de melhorias do ensino e de valorização abrangente e continuada do magistério público. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, na análise do questionamento trazido pelo Partido Socialista Cristão (no tocante à constitucionalidade de parte do Acórdão 1.824/2017 proferido pelo Tribunal de Contas da União), julgou improcedente a ADPF 528, ministro Alexandre de Moraes, e declarou constitucional aquele julgado do TCU, afastando, assim, a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos Estados e aos Municípios por força de condenação judicial.



    O acórdão da ADPF 58 exibe a seguinte ementa, no ponto que interessa:



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (...) CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    (…)



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    (...)



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.



    (ADPF 528/DF, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/2022, grifei)



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor: 



    Merece, ainda, especial reflexão a questão da incidência do art. 60, XII, do ADCT, a subvinculação de 60% do montante repassado ao investimento em remuneração de profissionais de ensino. 



    Quanto a essa específica regra, mostra-se convincente a demonstração sustentada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, acatada pelo TCU no acórdão objeto da presente ADPF, no sentido de que a sua incidência sobre o montante único pago judicialmente traria efeitos prejudiciais para a continuidade dos serviços de ensino e para o equilíbrio financeiro dos municípios. 



    .......................................................................................................



    O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. 



    Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação. 



    De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes.



    .......................................................................................................



    Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. 



    Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social.



    (grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que não há espaço para a reforma do acórdão recorrido.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator